Tribunal: TJDFT
Processo: 0728474-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. SISTEMAS DECRED E DIMOF. INUTILIDADE. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. A consulta aos Sistemas DIMOF e DECRED, não servem à finalidade de localização de bens do devedor, porquanto somente prestam à obtenção de informações sobre movimentações financeiras.

2. A aplicação das medidas atípicas constantes do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar. 2.1. E, no caso, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH não desponta no plano fático como meio adequado aos fins almejados, tratando-se de medida com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida.

3. Ausentes bens penhoráveis do devedor, a suspensão do curso do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil é medida cabível.

4. A suspensão do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, não causa prejuízos ao credor, pois não o impede de continuar a procurar por bens penhoráveis, uma vez que, nos termos do parágrafo 3o do referido dispositivo legal "os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis".

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.